Tribunal: STF
Processo: RHC 209932
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcio Sales Falcão contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 705.390/SP em 16.11.2021. 



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público de São Paulo denunciou “MÁRCIO SALES FALCÃO e BRUNA FREITAS ALCANTARA como incursos nas sanções do art. 304, ‘caput’, combinado com o art. 299, ‘caput’, ambos do Código Penal”, com o fundamento de que, no “exercício da profissão de advogado, o denunciado MÁRCIO usou a procuração com informação falsa [assinada pela corré], para ajuizar a ação ordinária de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada contra a empresa antecipada em face de Boa Vista Serviços S.A. (SCPC), que teve curso perante a E. Vara do Juizado Especial Cível desta comarca de São José do Rio Preto” (fls. 129-132, vol. 1).



    O juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, em 23.4.2021, recebeu a denúncia contra o recorrente e corré (fls. 124-126, vol. 1).



    3. Em 3.11.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2213892-26.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 143-148, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - Paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 304, ‘caput’, combinado com o art. 299, ‘caput’, ambos do Código Penal. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional. Prova da materialidade e indícios da autoria. Verificada justa causa para ação penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 144, vol. 1).



    4. Em 9.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2213892-26.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 705.390/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu “a concessão da ordem, determinando o trancamento da ação penal nº: 0014026-31.2017.8.26.0576, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, reconhecendo a atipicidade da conduta, pelos argumentos acima elencados; (...) Em se tratando de matéria de mérito em si, sem que envolva questões pessoais relativas ao agente, requer a aplicabilidade do art. 580, CPP, fazendo alcançar os efeitos da concessão da ordem à corré BRUNA FREITAS ALCÂNTARA” (fls. 3-10, vol. 1).



    Em 16.11.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “crime previsto no art. 299, do Código Penal, para que seja configurado, exige, misturando conhecimentos da área criminal com a área cível, prova inequívoca de que a atitude permeada pelo causídico tenha como interesse o vilipêndio de regras processuais” (fl. 4, e-doc. 7).



    Argumenta que “As duas turmas responsáveis por processos criminais pertencentes ao Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, havendo juntada de procuração e declaração de hipossuficiência com endereço que não corresponde à realidade dos fatos, não haveria o cometimento do crime de falsidade ideológica, mesmo que comprovadamente a atitude tentada pelo advogado tivesse o interesse de burlar regras processuais” (fl. 4, e-doc. 7).



    Assinala que, “no cível, a questão não demanda sequer nulidade absoluta do processo, podendo ser sanada mediante encaminhamento simples ao cartório distribuidor para redistribuição ou novo peticionamento. Não há, pois, razão de ser para que se considere razoável o inquérito policial discutido” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer seja o presente recurso processado, concedendo a liminar a fim de suspender o processo criminal que tramita sob o nº: 0014026-31.2017.8.26.0576 perante a 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto e, no mérito, determine-se o trancamento da ação penal” (fl. 8, e-doc. 7).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 25).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário, o trancamento da ação penal, ao argumento de atipicidade da conduta.



    Em decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, assentou quanto ao pedido de trancamento da ação penal:



    “O voto condutor do acórdão atacado assentou: 



    ‘Nesse passo, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva extraem-se das cópias reprográficas do processo nº (fls.04/116, 195/198 dos autos principais), termos de declaração (fls. 150, 194 - dos autos principais), auto de colheita de matéria gráfico (fls. 151/152 dos autos principais).



    Logo, havendo indícios de que a falsidade possa ter tido a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, não se tratando de um simples equívoco na composição do documento, verifica-se a necessidade de maior exame do contexto probatório dos autos, para o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, o que se mostra inviável na via estreita do writ.’ (fls. 146/147) 



    Registra-se que o trancamento da ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível somente em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. É que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese. Nesse sentido: (...)



    Assim, qualquer conclusão no sentido da inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no restrito âmbito do habeas corpus.



    Acrescenta-se, ainda, que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 5).



    O decidido pelas instâncias anteriores harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR E QUE INDEFERIU HABEAS CORPUS. INADMISSÍVEL A IMPETRAÇÃO QUE SE TRADUZ EM MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPETE A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DO TEMA VEICULADO NO RECURSO, JÁ QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.738-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A par da suficiente descrição da conduta criminosa na denúncia, os indícios contra os Pacientes foram atestados nas instâncias anteriores, ainda que presente as limitações da fase processual em que o feito se encontra.



    3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.



    4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘[o] exame do mérito da prova nova, que motivou o desarquivamento, a fim de verificar ausência de justa causa para a denúncia de pronúncia, não se coaduna com a cognição sumária do remédio constitucional, salvo quando evidente que o quadro probatório permaneceu inalterado’ (HC nº 90.292/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.5.2007).



    5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.725-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA: DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO” (HC n. 180.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Sem essa constatação, não é possível a concessão de ofício de habeas corpus, por se manter como idônea a fundamentação pela qual assentado não ser caso de trancamento da ação penal.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora